Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733665-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVIN CLAYTON BRAZ BOMTEMPO IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Felipe de Jesus Abilio, em favor de Kelvin Clayton Braz Bomtempo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0717583-32.2021.8.07.0007, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 30107910/11). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 03/10/2021, juntamente com Adriel Munis Teixeira e Humberto Nascimento de Carvalho Filho, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave que resulta perigo de vida). Segundo o auto de prisão em flagrante, as vítimas estavam em um bar com um grupo de amigos e, em determinado momento, os autuados teriam começado “a chamar as mulheres da mesa de ‘delícia’, sem qualquer motivo aparente”. Na sequência, iniciaram-se as agressões contra a vítima Isaac que veio a ser derrubado e, desacordado, continuou a ser agredido, inclusive com chutes na cabeça. Na tentativa de impedir a continuidade das agressões contra Isaac, a vítima Samuel interferiu e passou a ser agredido pelos autuados, também sendo derrubado e recebendo socos e chutes no rosto. Outras duas pessoas intervieram, momento no qual os agentes saíram do local. Perante a autoridade policial, os três autuados deixaram de ser ouvidos “em razão do estado de embriaguez” (ID 30107914, p. 9/12). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante dos três autuados foi convertida em prisão preventiva (ID 30107910). O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 30107911). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando que: a) o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, com nível superior completo, profissão idônea e endereço, além de ser pai de uma criança de apenas 07 anos de idade que dele depende para o seu sustento; b) não há risco de reiteração delitiva caso o paciente venha a ser colocado em liberdade diante de suas condições pessoais favoráveis e por se tratar de fato isolado em sua vida; c) a gravidade do delito não extrapola as elementares do tipo penal e foi justificada na decisão impugnada apenas nas circunstâncias e consequências do delito, e em conjecturas abstratas; d) a decisão impugnada motivou erroneamente a prisão cautelar com base na informação de que uma das vítimas estava hospitalizada, mas no momento da audiência de custódia ela já tinha obtido alta médica; e) a manutenção da prisão do paciente configura indevida antecipação de pena e se mostra como medida desarrazoada; f) há a possibilidade de que o paciente não venha a ser denunciado por crime de lesão corporal qualificada pelo “fato da vítima Isaac ter chegado ao hospital consciente e orientada, excluindo qualquer hipótese de perigo a vida”. Alega, ademais, que o Juízo a quo, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, desconsiderou a existência de fato novo consubstanciado na alta médica da vítima Isaac. Sustenta a desproporcionalidade da medida, pois, em caso de eventual condenação, a pena a ser concretizada será cumprida em regime diverso do fechado, em regime aberto ou, no máximo, semiaberto, de modo que defende serem suficientes as medidas cautelares alternativas. Aduz, ainda, haver excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, argumentando que a prisão preventiva do paciente foi decretada há mais de 16 (dezesseis) dias e o Ministério Público ainda não apresentou a devida peça acusatória, em desacordo com o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da liminar para colocar o paciente em liberdade mediante monitoração eletrônica até julgamento do writ, “fixando como zona de inclusão tão somente o seu domicílio”, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente, com a manutenção de sua liberdade durante todo o processo. Pede, ainda, que, caso não conhecido o writ, seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 649 do Código de Processo Penal. O pedido de liminar foi indeferido (ID 30129530). As informações foram prestadas (ID 30241028). A autoridade impetrada informou que, em 26/10/2021, o Ministério Público apresentou manifestação pela declinação de competência para o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao argumento de que os exames de corpo de delito realizados nas vítimas identificaram apenas lesões corporais de natureza leve, de modo que, não obstante a gravidade da conduta, o tipo penal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal (por duas vezes) é o mais adequado aos fatos. Ademais, noticiou que os autos estão conclusos para decisão. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Arinda Fernandes, oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto e, consequentemente, para que seja julgado prejudicado o habeas corpus (ID 30451043). É o relatório. Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, o Ministério Público apresentou manifestação, em 26/10/2021, pela declinação de competência do feito na origem para o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao argumento de que os exames de corpo de delito realizados nas vítimas identificaram apenas lesões corporais de natureza leve, e que, não obstante a gravidade da conduta, justificou que o tipo penal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal (por duas vezes) é o mais adequado aos fatos (ID 30241028). Ademais, diante da pena cominada ao novo delito, oficiou pela concessão de liberdade aos acusados (ID 106968555 dos autos de origem). Acolhendo a promoção do Ministério Público, o Juízo a quo declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por decisão proferida em 27/10/2021 (ID 107068755 dos autos de origem). Em 28/10/2021, a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, acolhendo a manifestação ministerial, revogou a prisão preventiva do ora paciente, bem como dos demais coindiciados, cujos termos da decisão encontram-se transcritos no Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 30451043, p. 2/3). Assim, verifica-se não subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda do objeto. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador